Tribunal: TJDFT
Processo: 0745685-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745685-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: FRANCISCO ROBSON BARRETO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Silas da Cunha Moura, em favor de Francisco Robson Barreto da Silva, contra alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia nos autos n.o 0004714-33.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/09/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a Defesa alega excesso de prazo, tendo em vista que o paciente está preso há 34 dias e que o artigo 46 do Código de Processo Penal dispõe que o prazo para oferecimento da denúncia é de 05 dias se o réu estiver preso e de 15 dias se o réu estiver solto. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão ilegal, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. O pedido de liminar foi indeferido (ID 20568529). As informações foram prestadas no ID 20873455. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, manifestou-se pela prejudicialidade do habeas corpus, em razão da perda do objeto, uma vez que já foi oferecida a denúncia (ID 21302859). É o relatório. Como salientado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, conquanto a impetração sustente a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, no caso dos autos, aplica-se a Lei n.o 11.343/2006, por se tratar de crime de tráfico de drogas, a qual apresenta prazos diferenciados da regra geral do Código de Processo Penal. Em verdade, o caput do artigo 51 da Lei Anti-Drogas determina que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”. Após o recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público (e não após sua ciência do auto de prisão em flagrante para fins do artigo 310 do Código de Processo Penal e nem após vista dos autos em sede de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa), é que se inicia o prazo de 10 dias para oferecimento da denúncia, previsto no artigo 54 da Lei n.o 11.343/2006[1]. Pelo que se extrai dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante em 11/09/2020, a autoridade policial relatou o inquérito policial em 06/10/2020, o qual foi digitalizado em 08/10/2020 e recebido pelo Ministério Público em 14/10/2020. A denúncia foi oferecida em 21/10/2020. Desta forma, como a impetração se fundava em alegada ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, constata-se, como salientado pela douta Procuradoria de Justiça, que, com o oferecimento da denúncia, houve a perda superveniente do interesse de agir, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. [1] “Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências: I - requerer o arquivamento; II - requisitar as diligências que entender necessárias; III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.” Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador